Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027527-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANFILOFIO DE SOUZA NERES, JOSE MOREIRA DOS SANTOS, MANOEL ALVES RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que foi deferido o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo credor JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS (ID 16014429) e que o telegrama de intimação acerca dessa não foi cumprido por motivo de ausência (ID 17966213). Em contato telefônico realizado pela Secretaria a filha do credor informou que ele havia falecido, conforme certificado no ID 24446134. Assim, REVOGO a decisão de ID 16014429, que deferiu a superpreferência ao referido credor. Aguarde-se a habilitação dos sucessores na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac